Tribunal: STF
Processo: HC 241020
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegada violação de domicílio. Não ocorrência. Fundada suspeita. Controvérsia que demanda reexame fático-probatório. Inviabilidade na via estreita do writ. Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.